Tribunal: TJMT
Processo: 1043986-35.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043986-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 898.565.201-00 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO

-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CESSÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE CONTRATO ASSINADO – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO
-
RECURSO PREJUDICADO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada aos autos (id. 163271815), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento), sem capitalização, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 1.360,71 (mil e trezentos e sessenta reais e setenta centavos).

Em argumento recursal, a parte recorrente alega:

1)

Validade da cessão;

2)

A inexistência dos danos morais;

3)

O valor da condenação;

4)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença inaugural.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela parte reclamada, no valor de
R$ R$ 1.360,71 (mil e trezentos e sessenta reais e setenta centavos),

em razão de débito que afirma desconhecer
.

Contudo, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

In casu,
a parte reclamada em sede de contestação, anexou aos autos (id. 163271799/163271800),
cópia da proposta de adesão a produtos e serviços e contrato de abertura de conta, firmado entre a autora e o banco cedente,
cuja assinatura
foi devidamente impugnada pela reclamante (id. 163271806).

Ainda, consta nos autos o termo de cessão
anexado ao id. 163271798.

Logo, ante a semelhança havida entre a assinatura aposta no contrato anexado aos autos e aquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial, tenho que
imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício
, a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023